Tribunal: TJES
Processo: 5022216-27.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022216-27.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. e outros

APELADO: RAQUEL JULIETA DAL CIN CAMPANHARO e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSOS
DE
APELAÇÃO CÍVEL
e apelação adesiva
. DIREITO
CIVIL. PROCESSO CIVIL.
RELAÇÃO CONSUMERISTA.

CANCELAMENTO DE
VOO
DENTRO DO TERRITÓRIO
NACIONAL.
DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO. DANO
MORAL

COMPROVADO. ÍNDICES DE CORREÇÃO E JUROS DE MORA.
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
PARCIALMENTE
PROVIDO
S
.

I.
N
o que se refere à responsabilidade civil objetiva das empresas de aviação pelos prejuízos causados aos consumidores em decorrência de atrasos
e cancelamentos
dos voos, é firme
a compreensão de que
a mesma poderá ser afastada mediante a prova de fato de terceiro, caso fortuito ou força maior, haja vista o disposto no
s
artigo
s 734 e
737, do CC/02
.

II.
Idêntica
ratio
é extraída dos artigos 229 e 230, da Lei 7565/86 (Código Brasileiro de Aeronáutica), ao disporem que “
O passageiro tem direito ao reembolso do valor já pago do bilhete se o transportador vier a cancelar a viagem
” e que, “
Em caso de atraso da partida por mais de 4 (quatro) horas, o transportador providenciará o embarque do passageiro, em vôo que ofereça serviço equivalente para o mesmo destino, se houver, ou restituirá, de imediato, se o passageiro o preferir, o valor do bilhete de passagem.
”

III.
Na hipótese,
realizado o cancelamento do voo,
diante da demora d
a fornecedora
em proceder à realocação da passageira, mesmo após os pedidos de celeridade,
feitos

no intuito de
retornar
para
sua residência
a fim de estar
com
a
sua família
para poder
cuidar de
seu filho de 01 (um) ano e 11 (onze) meses
que se encontrava
acamado,
a consumidora viu-se obrigada a adquirir,
com c
ompanhia
a
érea
diversa,
passagem para o dia seguinte,
tendo arcado, ainda, com
alimentação, transporte e estadia
, haja vista a ausência de
disponibilização de
vouchers
.

IV.
Conquanto
a Cia Aérea em sua defesa justifique que o atraso decorreu de evento de força maior, a saber, falha mecânica na aeronave,
tal fato
configura fortuito interno, inerente ao risco da própria atividade desenvolvida e que, como é cediço, não ilide a responsabilização do fornecedor.

V.
Nestes termos,
deverá a demandada ressarcir a consumidora com os custos que teve com a aquisição da nova passagem aérea, a incluir, também, as despesas com alimentação, transporte e estadia, a serem corrigidos do respectivo desembolso
pelo IPCA
e juros a contar da citação
pela SELIC, nos termos dos artigos 389, parágrafo único, e 406, §1º, do CC/02, vedada a cumulação, sob pena de
bis in idem
.

VI.
E
m relação aos danos morais, não basta a mera constatação do atraso
ou cancelamento
do voo para a caracterização d
a lesão extrapatrimonial
indenizável, devendo-se considerar para tal a efetiva comprovação de lesão extrapatrimonial sofrida,
a teor do
artigo 251-A, da Lei 7565/86 (Código Brasileiro de Aeronáutica).

VII.
No caso,
é notório todo o aborrecimento, frustração
e evidente intenso desgaste físico e psicológico
que
a autora sofreu
em decorrência da falha na prestação do serviço atribuída unicamente à ré,
notadamente pela enorme e natural aflição de ver-se longe de seu filho, repise-se, com menos de 02 (dois) anos de idade e que se encontrava acamado
, ultrapassando, evidentemente, o mero dissabor rotineiro e originando o dever de reparar previsto no artigo 927 do
CC/02
, panorama intensificado
pela demora em prestar informações e não considerar as peculiaridades da consumidora para melhor atendê-la, tampouco ofertar suporte material com alimentação, transporte e hospedagem.

VIII.
Nesse diapasão, atento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e, especialmente, ao necessário caráter pedagógico da indenização, considerando as peculiaridades do caso concreto, sem descurar da capacidade econômica de grande monta da empresa de transporte aéreo, transnacional, e das condições de vida da autora, mant
ém-se
o
quantum
indenizatório devido a título de danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), quantia que se encontra, em proporcionalidade com a gravidade do dano sofrido, a repercussão da ofensa, o poder econômico das partes e a conduta da ré, sem ensejar enriquecimento sem causa da autora. Referida quantia deverá ser corrigida desde o arbitramento (Súmula 362, STJ), pelo IPCA, com juros a partir da citação (artigo 405, CC/05), pela SELIC, nos termos dos artigos 389, parágrafo único, e 406, §1º, do CC/02, vedada a cumulação, sob pena de
bis in idem
.

IX. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
E ADESIVA
N.º
5022216-27.2022.8.08.0024

APELANTE/
APELADA
:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

APELANTE/
APELAD
A
: RAQUEL JULIETA DAL CIN CAMPANHARO

JUIZ: DR. MARCOS ASSEF DO VALE DEPES

RELATOR
:
DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., acompanhada de recurso adesivo manejado por RAQUEL JULIETA DAL CIN CAMPANHARO, em face de sentença proferida pelo Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 7ª Vara Cível, em AÇÃO
INDENIZATÓRIA
ajuizada por RAQUEL JULIETA DAL CIN CAMPANHARO contra AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., cujo
decisum
julgou procedente o pedido autoral,
na forma do artigo 487,
inciso
I, do CPC/
15
, para condenar “
a ré ao pagamento de indenização a título de danos materiais no valor de R$ 4.547,42 (quatro mil, quinhentos e quarenta e sete reais e quarenta e dois centavos) e, cumulativamente, ao pagamento de danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com correção monetária e juros de mora a partir do evento danoso, conforme entendimento já sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. De mesmo modo, CONDENO a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que ora arbitro em 10% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, CPC.
”

Em suas razões recursais, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. sustentou
que “
a necessidade de realizar manutenção extraordinária na aeronave não se enquadra dentro do conceito de fortuito interno, razão pela qual deve ser reconhecida como caso fortuito e/ou força maior, causa que elide a responsabilidade da companhia aérea em razão da quebra do nexo de causalidade (...). Não obstante, a Apelante reacomodou a parte apelada, no entanto, esta, recusou o itinerário de reacomodação.
”

Pontuou que “
empreendeu todos os esforços para minimizar os impactos do atraso do voo e a alteração do itinerário da contraparte, prestando toda assistência necessária e que estava ao seu alcance naquele momento, cumprindo, assim, as determinações do artigo 230 da CBA
”.

Nestes termos, afirmou que, “
Considerando que a existência de ato ilícito e do dano são pressupostos da responsabilidade civil e, no presente caso, não se vislumbra falha na prestação do serviço, tampouco dano extrapatrimonial, não há que se falar em dever de indenizar, razão pela qual requer seja dado provimento ao presente recurso, reformando a sentença ora combatida, afastando-se a condenação
” e, subsidiariamente, pugnou pela redução da indenização a título de danos morais.

No seu turno, RAQUEL JULIETA DAL CIN CAMPANHARO requereu a correção de erro material, consistente na divergência entre o numeral e o valor por extenso do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais, e a indicação expressa de quais índices seriam aplicáveis aos valores da condenação, omissões não sanadas na decisão integrativa.

Ratifico o relatório lançado nos autos.

Com efeito, estabelece o artigo 186, do CC/02, que “
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”,
devendo repará-lo, a teor do artigo 927, do CC/02.

Paralelamente, dispõe o artigo 14, do CDC, que “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
”, situação excepcionalizada, nos termos do §3º, inciso II, caso constatada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Especificamente no que se refere à responsabilidade civil objetiva das empresas de aviação pelos prejuízos causados aos consumidores em decorrência de atrasos
e cancelamentos
dos voos, é firme o entendimento jurisprudencial de que a mesma poderá ser afastada mediante a prova de fato de terceiro, caso fortuito ou força maior, haja vista o disposto no artigo 737, do CC/02,
segundo o qual “
O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior.
”

Idêntica intelecção, aliás, é inferida do artigo 734, do CC/02,
ao prescrever que
“
O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade.
”

A
mesma
ratio
é extraída dos artigos 229 e 230, da Lei 7565/86 (Código Brasileiro de Aeronáutica), ao disporem que “
O passageiro tem direito ao reembolso do valor já pago do bilhete se o transportador vier a cancelar a viagem
” e que, “
Em caso de atraso da partida por mais de 4 (quatro) horas, o transportador providenciará o embarque do passageiro, em vôo que ofereça serviço equivalente para o mesmo destino, se houver, ou restituirá, de imediato, se o passageiro o preferir, o valor do bilhete de passagem.
”

Examinados os autos, verifiquei

que o voo
que partiria
de
Macapá (MCP)
,
às 15h do dia 10.06.2022, com
previsão de
chegada em Vitória (VIX), destino final, após conexões, à 00h30min do dia 11.06.2022,
a
dquirido
pela consumidora
junto à
fornecedora
pelo valor de R$ 1.360,90 (mil, trezentos e sessenta reais e noventa centavos), foi cancelado cerca de 45 (quarenta e cinco) minutos após o horário originalmente previsto para o embarque (14h20min), por suposta necessidade de manutenção da aeronave.

Constatei ainda que,
realizado o cancelamento do voo,
diante da demora d
a fornecedora
em proceder à realocação da passageira, mesmo após os pedidos de celeridade,
feitos

no intuito de
retornar
para
sua residência
a fim de estar
com
a
sua família
para poder
cuidar de
seu filho de 01 (um) ano e 11 (onze) meses
que se encontrava
acamado
em Vitória
, diagnosticado com gastroenterite,
a consumidora viu-se obrigada a adquirir outra passagem para o dia seguinte, 11.06.2022, com partida às 03h45min, junto à Companhia Aérea GOL, pelo valor de R$ 2.905,47 (dois mil, novecentos e cinco reais e quarenta e sete centavos).

A isso, somem-se as despesas com alimentação, transporte e estadia pelo período a maior que passou em Macapá após o cancelamento do voo, os quais, comprovadamente, alcançaram R$ 358,55 (trezentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), vide documentação anexa à exordial, e que deverão ser ressarcidos, haja vista a ausência de disponibilização de
vouchers
à passageira.

Note-se que a demandante somente adotou tal conduta após aguardar cerca de 05h no balcão de atendimento da demandada, quando, às 20h35min, foi informada que o próximo voo disponível seria apenas no dia 12.06.2022, prazo que considerou muito longo, haja vista a sensível condição de saúde de seu filho, à época com menos de 02 (dois) anos de idade.

Registre-se que muito embora a Cia Aérea em sua defesa justifique que o atraso decorreu de evento de força maior, a saber, falha mecânica na aeronave,
tal fato
configura fortuito interno, inerente ao risco da própria atividade desenvolvida e que, como é cediço, não ilide a responsabilização do fornecedor.

Logo, deverá a demandada ressarcir a consumidora com os custos que teve com a aquisição da nova passagem aérea, a incluir, também, as despesas com alimentação, transporte e estadia, totalizando R$
3.254,02 (três mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e dois centavos),
a serem corrigidos do respectivo desembolso
pelo IPCA
e juros a contar da citação
pela SELIC, nos termos dos artigos 389, parágrafo único, e 406, §1º, do CC/02, vedada a cumulação, sob pena de
bis in idem
.

Mister consignar que, diferentemente do consignado em sentença, não há que se falar no reembolso do valor do voo originalmente contratado diretamente à demandada por
R$ 1.360,90 (mil, trezentos e sessenta reais e noventa centavos),
por óbice do artigo 884, do CC/02, pois já reconhecido o direito da consumidora ao ressarcimento pelos gastos decorrentes da aquisição da passagem aérea junto à GOL.

F
ixadas estas premissas,
leciona autorizada doutrina que
“
Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem
que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação
”
(
GON
Ç
ALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro – Responsabilidade Civil. 9
ª Edição. São Paulo. Saraiva.

p. 254).

Paralelamente, estabelece o
artigo 251-A, da Lei 7565/86 (Código Brasileiro de Aeronáutica), que “
A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte
fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo
e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga.
”

Tal previsão, incluída pela Lei 14034/20,
sinaliza a positivação da compreensão anteriormente firmada pela
jurisprudência do e. STJ,
segundo a qual, “
na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea,
não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido
em decorrência da mera demora e eventual desconforto aflição e transtornos suportados pelo passageiro.

Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida
” (
STJ
; REsp 1796716/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).

Tem-se, portanto, que “
as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.
” (
STJ
; REsp 1584465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018).

Noutras palavras,
em relação aos danos morais, não basta a mera constatação do atraso
ou cancelamento
do voo para a caracterização d
a lesão extrapatrimonial
indenizável, devendo-se considerar para tal a efetiva comprovação de lesão extrapatrimonial sofrida.

Na hipótese,
é notório todo o aborrecimento, frustração
e evidente intenso desgaste físico e psicológico
que
a autora sofreu
em decorrência da falha na prestação do serviço atribuída unicamente à ré,
notadamente pela enorme e natural aflição de ver-se longe de seu filho, repise-se, com menos de 02 (dois) anos de idade e que se encontrava acamado
, ultrapassando, evidentemente, o mero dissabor rotineiro e originando o dever de reparar previsto no artigo 927 do Código Civil, panorama intensificado
pela demora em prestar informações e não considerar as peculiaridades da consumidora para melhor atendê-la, tampouco ofertar suporte material com alimentação, transporte e hospedagem.

Nesse diapasão, atento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e, especialmente, ao necessário caráter pedagógico da indenização, tenho por bem, considerando as peculiaridades do caso concreto, sem descurar da capacidade econômica de grande monta da empresa de transporte aéreo, transnacional, e das condições de vida da autora, manter o
quantum
indenizatório devido a título de danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), quantia que se encontra, em proporcionalidade com a gravidade do dano sofrido, a repercussão da ofensa, o poder econômico das partes e a conduta da ré, sem ensejar enriquecimento sem causa da autora.

Referida quantia deverá ser corrigida desde o arbitramento (Súmula 362, STJ), pelo IPCA, com juros a partir da citação (artigo 405, CC/05), pela SELIC, nos termos dos artigos 389, parágrafo único, e 406, §1º, do CC/02, vedada a cumulação, sob pena de
bis in idem
.

Finalmente, verifico a existência de erro material na sentença em razão da divergência entre a indicação numérica dos honorários advocatícios sucumbenciais (10%) com o valor por extenso (quinze por cento), devendo este prevalecer, até mesmo por ser mais consentâneo com os
critérios dispostos no artigo 85, §2º, do CPC/15, em especial o local da prestação dos serviços (Vitória/ES), o tempo decorrido desde o ajuizamento da demanda, a complexidade da causa e o trabalho desempenhado pelos causídicos. Tal verba, entretanto, deverá ser fixada sobre o valor da condenação, haja vista a ordem de preferência estabelecida no supracitado dispositivo, modificação que realizo
ex officio
, eis que se trata de norma de ordem pública.

Posto isto,

a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou parcial provimento aos recursos para limitar a indenização devida a título de danos materiais a
R$
3.254,02 (três mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e dois centavos),
com correção pelo IPCA a partir do
desembolso e juros a contar da citação
pela SELIC, nos termos dos artigos 389, parágrafo único, e 406, §1º, do CC/02, vedada a cumulação, sob pena de
bis in idem
,
ao passo em que determino a incidência, sobre a indenização devida a título de danos morais, de correção pelo IPCA desde o arbitramento (Súmula 362, STJ), com juros pela SELIC a partir da citação (artigo 405, CC/05), vide artigos 389, parágrafo único, e 406, §1º, do CC/02, vedada a cumulação, sob pena de
bis in idem
.

Por fim, reformo a sentença para sanar erro material na indicação numérica dos honorários sucumbenciais devidos pela demandada, fixados em 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do artigo
85, §2º, do CPC/15.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para dar parcial provimento aos recursos.